Tribunal: TJBA
Processo: 8136908-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136908-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISABELLE SANTIAGO MACHADO MARINHO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes promovida pela cessionária do crédito. A apelante reitera a tese de desconhecimento da dívida e alega irregularidades na cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: a) Aferir a existência e a legitimidade da relação jurídica e do débito que originou a negativação, considerando a cessão de crédito;
b) Analisar a validade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo diante da alegação de ausência de notificação da cessão;
c) Verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de produzir prova mínima de suas alegações (art. 373, I, CPC).

A parte ré/apelada se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), ao apresentar contratação de cartão de crédito assinada pela autora (ID 103849008), com assinatura compatível com seu documento de identidade (ID 103848978), e faturas que demonstram o uso efetivo do cartão de crédito (IDs 103849009 a 103849012).

A cessão do crédito da credora original (MARISA LOJAS S.A.) para o fundo de investimento apelado foi devidamente comprovada pelo termo registrado em cartório (ID 103849015), sendo um negócio jurídico válido nos termos do art. 286 do Código Civil.

A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar atos conservatórios do seu direito, como a inscrição em cadastros de inadimplentes. A notificação serve apenas para informar ao devedor a quem deve ser realizado o pagamento para que este seja liberatório.

Comprovada a existência do débito e a inadimplência, a negativação do nome da devedora constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito passível de gerar dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §11, art. 98, §3º, e art. 373, I e II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 14; Código Civil, arts. 286 e 290.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136908-41.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISABELLE SANTIAGO MACHADO MARINHO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .